Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703427-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, FOXY EDITORA GRAFICA EIRELI - ME, NATURELLA EDITORA GRAFICA LTDA - ME, WEB EDITORA LTDA - ME, STRAHL COMUNICACAO E IMPRESSAO LTDA - ME, NSPS - ASSESSORIA EMPRESARIAL E RURAL - EIRELI, CAPITAL STEAK HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, LEONARDO BATISTA NOVAES, FABIANA BATISTA NOVAES TEIXEIRA, VANESSA BATISTA NOVAES DOS SANTOS, GILBERTO HUGO TEIXEIRA JUNIOR, PAULO RENATO CONCLI DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 14849635, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator